Tribunal: TJPA
Processo: 0011816-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011816-60.2015.8.14.0301

APELANTE: REALLIZA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL REGULAR. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente a Ação, constituindo título executivo judicial, determinando a atualização do débito, o pagamento em 15 dias sob pena de penhora e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita concedida à apelante suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais; (ii) verificar se a citação por edital, acompanhada da nomeação de curadoria especial, é válida ou gera nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita suspende, por força do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente de menção expressa no dispositivo da sentença.

A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, conforme art. 256, II, do CPC, o que ocorreu no caso concreto.

A nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial, prevista no art. 72, II, do CPC, assegura o contraditório formal e o devido processo legal, não configurando cerceamento de defesa a ausência de embargos monitórios quando inexistem elementos objetivos para tanto.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada na comprovação da dívida por contrato e extratos bancários apresentados pelo Banco Bradesco, sem prova de pagamento pela parte ré, atendendo às exigências do art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por REALLIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos:

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 700 e seguintes, do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação monitória para:

1. Determinar a constituição de pleno direito dos títulos executivos judiciais que instruem a Inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo;

2. Determinar a intimação do exequente, por meio de seu Procurador, para apresentar planilha atualizada do débito;

3. Intimar a executada, após procedida a atualização, por diário, para pagar o montante da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, mencionando-se, ainda, que transcorrido o prazo cima referido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na conformidade do art. 525 do CPC.

4. Condenar a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Destaque-se que a parte embargante/ré se encontra amparada pela justiça gratuita que ora defiro, devendo serem observadas as disposições legais quanto a matéria”.

Em suas razões, a Apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive custas e honorários advocatícios. No mérito, sustenta a ocorrência de vício insanável na sentença, alegando a ausência de esgotamento das tentativas de citação antes do edital e a configuração de cerceamento de defesa e ausência de contraditório, requerendo a reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas no Id. 28608919.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.
Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2.
Da Gratuidade de Justiça e da Suspensão da Exigibilidade da Sucumbência

Da análise dos autos, verifico que a justiça gratuita foi concedida pelo Juízo de primeiro grau à parte embargante/ré. Dessa forma, tendo sido concedida a justiça gratuita à Apelante, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios já é uma decorrência legal, independentemente de expressa menção na parte dispositiva da sentença, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Do Mérito Recursal

3.1 Da Regularidade da Citação por Edital e Atuação da Curadoria Especial

A Apelante sustenta a nulidade do processo por alegado vício na citação por edital e cerceamento de defesa. Contudo, a análise dos autos revela que a citação por edital foi realizada (ID 28608907) em conformidade com o artigo 256, II, do CPC, que autoriza tal medida quando o réu estiver em local incerto ou não sabido, após esgotadas as tentativas de citação pessoal. O juízo de origem demonstrou ter adotado todas as medidas razoáveis para a localização da parte.

A nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC, garantiu o contraditório formal, elemento essencial ao devido processo legal. A atuação da curadoria especial é técnica e limitada, visando primordialmente zelar pela legalidade processual, e não se confunde com a defesa plena de uma parte representada por advogado constituído. A ausência de apresentação de embargos monitórios pela curadoria não invalida o processo, sendo esta uma faculdade e não um dever quando não há elementos objetivos fornecidos nos autos para embasar uma defesa de mérito.

Assim, não há que se falar em nulidade processual ou cerceamento de defesa, estando o processo formalmente regular.

Verifico que, a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido monitório, fundamentou-se na comprovação da existência da dívida pelo Banco Bradesco, decorrente de contrato de empréstimo e extratos bancários, e na ausência de qualquer comprovante de pagamento por parte da ré. O título apresentado pelo Banco Bradesco é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação processual, não havendo qualquer nulidade a ser sanada ou mérito a ser revisto.

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026